Tribunal: STJ
Processo: 0023142-29.2021.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076399 - PR(2025/0391564-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRACI CARACIOLO COSTA
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO BUCH - PR060471
ELTON EIJI SATO - PR074381
VÍVIAN CRISTINA GOMES BISPO - PR092227
PAULO TEIXEIRA MARTINS - PR052711
ISABELLA JULIANE CRUZ MARTINS BORDIGNON - PR092240
AGRAVADO
: RENALDO COSTA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: REGINALDO FABRÍCIO DOS SANTOS - PR042002
PAULO JUSTINIANO DE SOUZA - PR042003
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL URBANO
COM OUTORGA DE ESCRITURA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
C/C
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Ação de cumprimento de obrigação de divisão de imóvel urbano com
outorga de escritura
indenização por danos materiais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6410986a-e18d-45a2-ab73-9b42c4762cd3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076399 - PR(2025/0391564-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRACI CARACIOLO COSTA
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO BUCH - PR060471
ELTON EIJI SATO - PR074381
VÍVIAN CRISTINA GOMES BISPO - PR092227
PAULO TEIXEIRA MARTINS - PR052711
ISABELLA JULIANE CRUZ MARTINS BORDIGNON - PR092240
AGRAVADO
: RENALDO COSTA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: REGINALDO FABRÍCIO DOS SANTOS - PR042002
PAULO JUSTINIANO DE SOUZA - PR042003
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL URBANO
COM OUTORGA DE ESCRITURA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
C/C
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Ação de cumprimento de obrigação de divisão de imóvel urbano com
outorga de escritura
indenização por danos materiais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por IRACI CARACIOLO COSTA,
contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC, não conheceu do recurso especial.
: cumprimento de obrigação de divisão de imóvel urbano com
Ação
outorga de escritura
indenização pelos danos materiais, ajuizada por RENALDO
c/c
COSTA - ESPÓLIO, neste ato representado por ELAINE CAMARGO COSTA, em face
de IRACI CARACIOLO COSTA
: julgou procedente a pretensão, para determinar que a parte
Sentença
agravante outorgue à parte agravada a escritura pública de compra e venda da
fração ideal de 50% do imóvel matriculado sob o no 40.201, do 3o SRI de
no prazo de 15 dias, sob pena de suprimento judicial de seu
Maringá/PR,
Documento eletrônico VDA55811463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:16
Código de Controle do Documento: 059a6989-5004-4a38-bed8-17ee61cd5dce

consentimento. Desta forma, condenou a parte agravante ao pagamento das
custas e dos honorários, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
observando-se a condição de beneficiária da justiça gratuita.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM OUTORGA DE ESCRITURA
DEFINITIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PEDIDO
DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUÍZO ACERCA DO PLEITO FORMULADO QUE
IMPLICA EM SEU DEFERIMENTO TÁCITO, SOBRETUDO QUANDO APRESENTADO POR
PESSOA FÍSICA. PRECEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONTRATO VERBAL DE
COMPRA E VENDA, POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. REJEIÇÃO.
NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENQUANTO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA DE CONTRATO
ART. 170
PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA PREVISTA PARA O
CONTRATO PRINCIPAL. INTELECÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. TESE
ART. 462
DE AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. REJEIÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE A COMPROVAR A AQUISIÇÃO
DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PELO
. APELANTE QUE NÃO SE
DE CUJUS
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(e-STJ fl. 475)
alega violação dos arts. 108, 170, 462, CC, 373, CPC,
Recurso especial:
sustentando que: i) o
violou frontalmente os artigos 108 e 170 do Código
TJ/PR
Civil, ao convalidar negócio jurídico de transferência de direitos reais sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País que,
supostamente, se fez verbalmente, sem respeito à escritura pública exigida para
essência do ato; e, ii) o
reconheceu que a promessa de compra e venda foi
TJ/PR
perfectibilizada e o pagamento do valor pactuado foi efetuado por meio do custeio
de reformas na residência da parte recorrente, porém, para que seja válida a
promessa de compra e venda, há necessidade de que o pagamento seja
determinável e, na hipótese, o custeio de reformas na residência da parte
recorrente não se trata de preço determinável ou determinado; e, iii) a parte
recorrente alegou que não houve a contratação verbal conforme defende a parte
recorrida, portanto, a parte recorrida foi quem não comprovou a efetiva
contratação alegada e não é ônus da parte recorrente apresentar fatos
impeditivos de direitos que sequer foram comprovados; e, iv) cabia à parte
recorrida comprovar, de forma cabal, a existência de negócio jurídico verbal
valido, inclusive com a quitação integral do valor supostamente acordado, prazos
para pagamento e finalização do negócio jurídico, por se tratar de fato constitutivo
do direito dela.
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:16
Código de Controle do Documento: 059a6989-5004-4a38-bed8-17ee61cd5dce

: a parte agravante alega que o recurso está devidamente
Agravo interno
fundamentado e que não é o caso de reexame de fatos e provas e interpretação
de cláusulas contratuais. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF)
1. No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 108, 170, 462, CC, 373, CPC.
2. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

II. DO RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS (
E DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-
SÚMULA 5/STJ)
PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ)
3. Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e
de forma consistente,
7/STJ
pois se limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, assim também como não demonstrou a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas, além de não ter demonstrado que a análise do recurso especial
prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
4. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.417.625/RS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
28/2/2024;
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024;
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

5. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA55811463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:16
Código de Controle do Documento: 059a6989-5004-4a38-bed8-17ee61cd5dce

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:16
Código de Controle do Documento: 059a6989-5004-4a38-bed8-17ee61cd5dce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.399 / PR
Número Registro: 2025/0391564-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228587920258160017 00231422920218160017 228587920258160017 231422920218160017
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRACI CARACIOLO COSTA
ADVOGADOS : LEANDRO AUGUSTO BUCH - PR060471
ELTON EIJI SATO - PR074381
VÍVIAN CRISTINA GOMES BISPO - PR092227
PAULO TEIXEIRA MARTINS - PR052711
ISABELLA JULIANE CRUZ MARTINS BORDIGNON - PR092240
AGRAVADO
: RENALDO COSTA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : REGINALDO FABRÍCIO DOS SANTOS - PR042002
PAULO JUSTINIANO DE SOUZA - PR042003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRACI CARACIOLO COSTA
Documento eletrônico VDA56863964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 6ee8b468-93f1-4765-a81e-6c69edf9c678

ADVOGADOS : LEANDRO AUGUSTO BUCH - PR060471
ELTON EIJI SATO - PR074381
VÍVIAN CRISTINA GOMES BISPO - PR092227
PAULO TEIXEIRA MARTINS - PR052711
ISABELLA JULIANE CRUZ MARTINS BORDIGNON - PR092240
AGRAVADO
: RENALDO COSTA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : REGINALDO FABRÍCIO DOS SANTOS - PR042002
PAULO JUSTINIANO DE SOUZA - PR042003
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 6ee8b468-93f1-4765-a81e-6c69edf9c678